Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. PROMESSA DE INVESTIMENTO COM RETORNO EXTRAVAGANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FATO SUPERVENIENTE SEM APTIDÃO PARA MODIFICAR O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, mantendo sentença de improcedência ao fundamento de que a fraude narrada decorreu de atuação exclusiva de terceiros estranhos à relação contratual, caracterizando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os três propósitos em debate são os seguintes: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da instituição financeira diante das alegações de falha operacional e utilização da estrutura bancária para viabilização da fraude; (ii) estabelecer se o fato superveniente relacionado à persecução penal possui aptidão para alterar o enquadramento jurídico adotado no julgamento; e (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.
4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que a fraude decorreu de promessa de investimentos com retorno extravagante perpetrada por terceiros estranhos à relação contratual, sem demonstração de falha imputável à instituição financeira.
5. A pretensão da embargante de reavaliar circunstâncias relativas à abertura de conta, enquadramento bancário, atuação de correspondentes, validação de contratação e procedimentos internos da instituição financeira revela mero inconformismo com a conclusão adotada, sem a demonstração objetiva de caracterizar omissão ou contradição.
6. Não há incompatibilidade lógica no reconhecimento de utilização de operações bancárias regularmente formalizadas e, simultaneamente, na conclusão de que o evento danoso decorreu de fato exclusivo de terceiros, apto a configurar fortuito externo.
7. O acórdão enfrentou a distinção entre fortuito interno e fortuito externo ao consignar que a incidência da Súmula 479 do STJ pressupõe fraude inserida no risco da atividade bancária, hipótese não verificada no caso concreto diante da ausência de demonstração de defeito na prestação do serviço.
8. O recebimento de denúncia criminal e a habilitação da embargante como assistente de acusação em ação penal não alteram, por si sós, as conclusões adotadas no julgamento cível, sobretudo porque não evidenciam responsabilidade direta da instituição financeira nem infirmam o reconhecimento do rompimento do nexo causal por fato exclusivo de terceiros.
9. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solução da controvérsia.
10. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.
2. A fraude praticada por terceiros estranhos à relação contratual, mediante promessa de investimento com retorno extravagante, configura fortuito externo quando ausente demonstração de defeito na prestação do serviço bancário.
3. O recebimento de denúncia criminal relacionada aos fatos discutidos na demanda não possui aptidão para alterar o enquadramento jurídico adotado na esfera cível.
4. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é enfrentada de forma suficiente no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.